Tribunal: TJDFT
Processo: 0714979-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA RECONVERSÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
1. Caso concreto: - a sentenciada foi condenada a 6 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime aberto, como incursa no art. 331, do CP. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. Por causa da impossibilidade de encontrar a sentenciado para que iniciasse o cumprimento da pena, o Juízo da VEPEMA, reconverteu provisoriamente as penas restritivas de direito em pena privativa de liberdade originalmente fixada. Posteriormente, o Juízo da VEPEMA revogou a decisão, de ofício, restabelecendo a pena restritiva de direitos.
2. Diante do caráter provisório da reconversão, não se verifica ofensa ao ordenamento jurídico.
3. O STJ possui entendimento que “A reconversão da pena restritiva de direitos imposta na sentença condenatória em pena privativa de liberdade depende do advento dos requisitos legais (descumprimento das condições impostas pelo juiz da condenação), não cabendo ao condenado, que sequer iniciou o cumprimento da pena, escolher ou decidir a forma como pretende cumprir a sanção, pleiteando aquela que lhe parece mais cômoda ou conveniente.” (REsp n. 1.524.484/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 25/5/2016.)
4. Recurso conhecido e não provido.